Tribunal: TJDFT
Processo: 0727567-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEPCIONALIDADE. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA.
1. “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é possível a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso.” (AgInt no AREsp 1575882/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020).
2. Evidenciado o caráter contencioso no decorrer da fase de liquidação de sentença, exigindo trabalho dos patronos além do previsível e respaldando arbitramento de honorários advocatícios, a reforma da decisão é medida que se impõe.
3. O critério de arbitramento dos honorários é questão não apreciada na instância de origem, não podendo ser resolvida neste momento em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.